Tribunal: TJES
Processo: 5013012-90.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013012-90.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO AMARAL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013012-90.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECU
RSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ ANTONIO AMARAL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A demanda decorre de falha na prestação de serviço essencial, consubstanciada no atraso injustificado para a transferência e ligação de energia elétrica em imóvel locado pelo autor, que permaneceu desprovido do insumo por mais de 10 (dez) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, afirmando que o recorrido não comprovou o protocolo de solicitação nem a efetiva interrupção do fornecimento. Aduz que a inversão do ônus da prova foi indevida e requer, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este deve ser indeferido, uma vez que a regra nos Juizados Especiais é o recebimento apenas no efeito devolutivo, não tendo a recorrente demonstrado risco de dano irreparável apto a mitigar a norma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica e se o tempo de espera pela ligação transbordou o mero dissabor, ensejando reparação extrapatrimonial.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Compulsando as provas, o autor colacionou o protocolo de atendimento (C252511585 - ID. 18587475), datado de 25/08/2025, no qual a ré se comprometeu ao atendimento em prazo determinado. O juízo de origem pontuou acertadamente que, por força do princípio da aptidão da prova, incumbia à concessionária demonstrar a regularidade e a tempestividade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu. A recorrente apresentou contestação genérica, sem trazer telas sistêmicas ou registros que infirmassem a mora alegada.

7.

Ademais, o fato de o imóvel ter permanecido sem energia até 17/09/2025 não foi especificamente impugnado, tornando-se incontroverso (art. 341 e 374, III e IV, do CPC). O recorrido, por sua vez, juntou vídeos demonstrando falta de energia elétrica (ID. 18587476 e ID. 18587477).

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, por período superior a dez dias, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de prejuízo concreto ante a angústia e aflição inerentes ao fato. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)